Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CARGO DE NATUREZA POLÍCIAL. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. DELITO INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO. EVIDÊNCIA. ELIMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal, considerando o princípio da presunção da inocência, assentou que a simples instauração de inquérito policial ou a ação penal em curso, sem condenação por órgão colegiado ou definitiva, não pode servir de parâmetro para exclusão de candidato a certame, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Mesmo assim, no caso de eliminação do candidato em concurso público, deve haver relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. Não se revela desarrazoado e ilegal o ato administrativo que eliminou o apelante do certame público, por ausência de idoneidade moral, sendo certo que não infringe o direito de participação em concurso público de provas e títulos e aos princípios constitucionais da acessibilidade aos cargos e da presunção de inocência ou de não-culpabilidade, visto que presente condenação transitada em julgado, bem como relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido.
3. Apelação conhecida e não provida.